Tribunal: STF
Processo: ARE 1351812
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE EMPRESA SEM EMPREGADOS EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA EC Nº 20/98. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF E DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Não se conhece do presente recurso na parte em que se refere à inadmissibilidade da ação rescisória, visto que este tópico não foi objeto de divergência do acórdão de fls. 341/350, conforme se depreende do voto vencido colacionado a fls. 377, em contrariedade ao disposto na parte final do art. 530 do CPC/73.



    - Nos termos do que restou decidido por esta Segunda Seção no julgamento da Ação Rescisória, bem como da jurisprudência pacificada pelo C. STF, o entendimento a ser adotado é de que a empresa, mesmo sem empregados, está obrigada a recolher as contribuições sociais, aplicando-se o princípio da solidariedade, pelo qual a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade.



    - O precedente mencionado pela parte se refere administradores e autônomos, com sua exclusão do conceito de empregadores, matéria estranha à ora tratada.



    - Precedentes do C. STF e desta Corte.



    - Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, e 239 da CF, bem como à Súmula 343/STF. Sustenta que:



    (i) a ação rescisória ajuizada pela União é incabível, pois o acórdão rescindendo se baseou em texto de interpretação controvertida nos Tribunais; 



    (ii) a Súmula 343/STF é perfeitamente aplicável ao caso em tela; 



    (iii) à época do julgamento da ação ordinária, o entendimento jurisprudencial sobre o tema era divergente; 



    (iv) a jurisprudência do TRF da 3ª Região, na ocasião, defendia a tese de que as empresas não empregadoras não estavam obrigadas ao pagamento da COFINS, PIS e CSLL; 



    (v) a ação rescisória deve ser extinta, pois não se enquadra na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973; 



    (vi) de acordo com o entendimento adotado no RE 590.809-RG, não cabe ação rescisória quando não existir controle concentrado de constitucionalidade e exista entendimentos diversos sobre o alcance da norma. Subsidiariamente, caso se entenda pelo cabimento da ação rescisória, requer seja ela julgada improcedente, haja vista ser ilegal e inconstitucional a incidência da COFINS, PIS e CSLL sobre o faturamento das pessoas jurídicas não empregadoras.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Ocorre, entretanto, que o C. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a análise do preenchimento para o cabimento, ou não, da ação rescisória envolveria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 279/STF”.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 1. Configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Ação rescisória – Acórdão – Ação Ordinária – Reajuste Salarial – Improcedência – Violação a Literal Disposição de Lei – Inexistência. - Sentença proferida contra literal disposição de lei é aquela que ofende a letra escrita de um diploma legal, é repulsiva à lei, além de proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei, não admitindo sua rescisão sob este fundamento, se atendidos os princípios legais e requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700.610-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 857.005-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    5. Quanto ao mérito, a pretensão também não merece acolhida. Ambas as Turmas desta Corte conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da Constituição, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 



    Esta Corte firmou o entendimento de que o termo "empregadores", contido no art. 195, I, em sua redação original, não pode ser interpretado estritamente, pois as contribuições para a seguridade social assentam na solidariedade geral, conforme o caput do mencionado artigo. Por isso, a nova redação do inciso I do art. 195, conforme a EC 20/98, apenas explicitou o que o constituinte originário já previa. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 585.181-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. EMPRESA SEM EMPREGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 400.661-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de se conferir interpretação ampla ao art. 195, I, da Constituição, na redação anterior à EC 20/98, de modo a compreender as pessoas jurídicas empregadoras em potencial, inclusive aquelas que não possuem empregados. Aplicação, no caso, do princípio da solidariedade, no sentido de que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade (art. 195, caput, da CF/88). II – A existência de precedentes firmados por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema versado no recurso extraordinário possibilita o julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 557, caput, do CPC. III – Agravo regimental improvido.” (RE 500.121-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS RORBERTO BARROSO



Relator